Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-96.2022.8.11.0087
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001427-96.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SILVA ALVES - CPF: 145.695.018-50 (RECORRENTE), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (RECORRIDO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
ESTRADA

RURAL PÚBLICA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E DE SINALIZAÇÃO – CULPA CONCORRENTE – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – ÔNUS QUE COMPETE A PARTE RECLAMANTE CONFORME ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que foi ofertado o contraditório e a ampla defesa para a parte reclamada que não requereu a produção de provas

em audiência de conciliação, tão pouco em sede de contestação, limitando apenas a mencionar de forma genérica “
Protesta e desde já requer, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente, o depoimento pessoal da parte requerente, oitiva de testemunhas oportunamente arroladas, perícia judicial, requisição de documentos, além da juntada de novos documentos
”. Assim, em sede recursal não pode alegar cerceamento de defesa daquilo que não requereu quando poderia ser alegado (em sede de conhecimento perante o Juízo a quo) e não o fez.

2.
Diante da ausência de comprovação dos requisitos ensejadores da litigância de má-fé (artigo 80 do Código de Processo Civil), não há que se falar em condenação da parte reclamada na forma do artigo 81 do Código de Processo Civil.

3. O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que:
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

4. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Município é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente municipal.

5.
Nos autos ficou demostrado a culpa do ente Municipal pela não conservação, bem como pela não sinalização do local.

6. Culpa
concorrente (artigo 945 do Código Civil) comprovada diante da ausência de prudência necessária da parte reclamante ao atravessar o local com lama
(
conforme demostrado nos autos).

7.

Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo
jus
à indenização no valor comprovado de R$ 20.272,69 (vinte mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), pelos reparos do veículo e R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) pela pintura do para-choque.

8.

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.
N
ão
resta comprovado nos autos.

9. Lucros cessantes não comprovados, ônus da parte reclamante (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Assim, deve ser mantido o seu indeferimento.

10. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC n.º 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

11. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.

12.

Recursos conhecidos e improvidos.

R E L A T Ó R I O

Relatório
.

Vistos.

Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte reclamada e parte reclamante contra a sentença (prolatada no dia 14/12/2022) que julgou procedente os pedidos da inicial para:

(...)

“
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de danos materiais, reparos no valor orçado pela Ford de Sinop-MT, no montante de R$ 20.272,69 (vinte mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), e pintura do para-choque e recuperação de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Indefiro os demais pedidos da inicial
”. Sic.

A parte reclamada (em seu Recurso Inominado) preliminarmente alegada cerceamento de defesa, e, no mérito requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Em contrapartida, a parte reclamante em suas contrarrazões requer o improvimento do recurso inominado da parte reclamada, bem como a condenação da mesma em litigância de má-fé.

A parte reclamante (em seu Recurso Inominado) pleiteia o afastamento da culpa concorrente para que seja julgado procedente o dano moral (no valor de R$ 5.000,00), bem como o dano material inerente as peças externas do veículo [R$ 5.569,48 (cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos)].

Já a parte reclamada em suas contrarrazões requer a improcedência do Recurso Inominado da parte reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Verificada pelo quadro probatório a ausência de sinalização da via pública é o caso responsabilidade do respectivo ente para a causa do acidente do acidente de trânsito. Além disso, também ficou evidenciado que a vítima estava em velocidade incompatível, daí a culpa concorrente.

Essas razões por que a conclusão dada pelo juízo a quo não comporta retoque sob o ponto da contribuição de cada uma das partes para o evento danosos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023